Tribunal: TJDFT
Processo: 0007812-19.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE/SUPERVENIENTE/SUBSEQUENTE. LAPSO ENTRE A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E O MOMENTO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. CONCURSO DE CRIMES. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. MÉRITO PREJUDICADO.

1. A prescrição é a perda do direito de punir do Estado, em razão de sua inércia, acarretando a extinção da punibilidade (artigo 107, inciso IV, do Código Penal).

2. A prescrição da pretensão punitiva depois da sentença penal condenatória, transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada em concreto e não pode ter como marco a quo data anterior à denúncia ou à queixa.

3. Nos termos do artigo 119 do Código Penal, “no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”.

4. Verificado que a partir da publicação da sentença da sentença (29/11/2019), após o trânsito em julgado para a acusação, até o presente momento (outubro de 2023), sem que o prazo prescricional tenha sido suspenso, decorreu aproximadamente 3 (três) anos e 10 (dez) meses, ou seja, lapso temporal superior a 3 (três) anos, a extinção da punibilidade dos dois crimes de ameaça mediante violência doméstica é medida de rigor, diante da prescrição punitiva intercorrente/superveniente/subsequente, devendo ser declarada inclusive de ofício (art. 61 do Código de Processo Penal), por se tratar de matéria de ordem pública.

5. A prescrição é matéria prejudicial de mérito, ou seja, a sua declaração impede a análise de mérito da ação penal, seja pelo juízo natural, seja em segunda instância. Portanto, em caso de prescrição não há que se falar em absolvição ou em condenação, apenas em extinção de punibilidade.

6. RECURSO PROVIDO PARA, DE OFÍCIO, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS DOIS CRIMES DE AMEAÇA.